Tribunal: TJMT
Processo: 0007778-70.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007778-70.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKELINE ALMEIDA SILVA MARIGO - CPF: 001.474.841-03 (EMBARGADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), C.A CONSTRUCAO CIVIL E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 08.986.039/0001-31 (REPRESENTANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por C.A CONSTRUCAO CIVIL E ASSESSORIA LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” sob n. 0007778-70.2016.8.11.0004, que tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 28991475 o colegiado por unanimidade, rejeitou a preliminar, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 34594993 que o acórdão embargado não apreciou a questão prejudicial de decadência arguida em sede de preliminar; que a embargante condenada a fazer uma casa para a embargada nos moldes da contratação inicial firmada pelas partes, o que não foi pedido na petição inicial; que a decisão extra pedido contida no acórdão embargado, violou o princípio da estabilidade processual, ampla defesa e contraditório.

Contrarrazões sob ID. Num. 35306958 pelo desprovimento dos embargos de declaração e correção do seu nome, retirando o sobrenome estranho “MARIGO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Retificação do nome da parte embargada.

Observa-se que à oportunidade, a parte embargada informa que consta no caderno processual sobrenome estranho ao seu real nome, o que pode ser verificado pelos documentos pessoais juntados sob ID. Num. 8648650 - Pág. 1 (1º volume deste processo), motivo pelo qual, determino a correção com as devidas retificações junto ao sistema PJE.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Preliminar. Inicialmente, presentes estão as condições de serem analisados os argumentos recursais – dialeticidade, tempestividade e pagamento prévio dos custos recursais.

E, como dito, em primeiro tópico, a ré/apelante pugna pela nulidade da sentença. Afirma que o que se pediu foi o conserto e o magistrado determinou a construção de uma nova casa, dentro dos padrões de estabilidade e segurança, conforme planta apresentada pela autora/apelada quando da construção da casa que restou danificada.

O que foi requerido na inicial foi que, em situação de falha na prestação dos serviços quando da construção do imóvel, que a ré/apelante, repare os defeitos existentes no imóvel ou que repasse o valor necessário a reparação para que os serviços fossem feitos por outra empresa construtora.

No caso em comento, realmente, o que se pediu foi, em primeiro aspecto, o reparo a ser feito. Contudo, reparar significa recolocar o bem na condição de habitabilidade, com solidez e segurança.

O que acontece no caso em apreço, é que, não há possibilidade de reparo. Isto porque, o imóvel em questão, de tantos defeitos existentes, tornou-se impossível a sua restauração. Nesta ótica, conclui-se que a reparação em si, sendo o imóvel inservível para o uso, somente pode ser feito com a construção de uma nova casa, não há o que se falar em julgamento extra pedido.

Como bem anotou o laudo técnico: ‘Informo que este expert não encontrou meios de correção de patologias de construção e problemas técnicos viáveis para elaboração de custos e tentativas de reparos na edificação para possibilitar a quantificação da reparação do imóvel conforme o solicitado’. (sic).

Ora, se o imóvel é irrecuperável, a lógica é que os reparos necessários abrangem especificamente a construção de uma nova casa, motivo pelo qual, não vejo como registrar a nulidade da sentença, nos moldes requeridos pela apelante.

Depara-se, em verdade, malgrado a nomenclatura dada a lide que se trata de situação jurídica específica de obrigação de fazer.

Nesse sentido estabelece o artigo 497 do Código de Processo Civil. ‘Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente’.

Desta forma este dispositivo não entra em conflito com o princípio da congruência, apenas configura uma exceção à sua aplicabilidade, uma vez que dá ensejo ao julgador modificar a estabilidade objetiva da demanda, de sorte que também revela maleabilidade à teoria da substanciação adotada pelo sistema, por tratar-se de fato que ao tempo da propositura da demanda, não havia ocorrido e, portando, juridicamente impossível ser objeto da lide naquele momento.

Por tal aspecto, caracterizada a impossibilidade das reformas, como consta do pleito inicial e aliado ao fato de que, de igual forma, existe um pedido subsidiário, a sentença, em verdade, deu correta interpretação ao dispositivo processual acima transcrito, não se falando, portanto, em nulidade da sentença por estar além do pedido inicial.

Assim, não há como agasalhar a pretensão de nulidade da sentença.

Com tais considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Superada a questão preliminar, em relação aos fatos, estes se tornaram incontroversos e, neste contexto, desnecessário qualquer manifestação em grau recursal, esta dentro de seus limites estabelecidos pela apelante.

A apelante, no caso em comento, deseja imputar responsabilidade ao autor do projeto, anotando que este é que deveria fazer os estudos em relação ao terreno onde foi construída a casa que, ao final, foi considerada totalmente inabitável pela prova técnica existente nos autos.

Melhor sorte não tem.

No caso em apreço há responsabilidade objetiva do construtor, a rigor do prescrito no parágrafo único, do artigo 927, do Código de Processo Civil, mas também porque deve ser aplicado as disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, não há como aferir responsabilidade do engenheiro que fez o projeto, como o pretendido em grau recursal, já que este está encarregado de efetuar seu trabalho para projetar na planta como este deve ser executado pelo construtor. Portanto, caber ao construtor a verificação do terreno e, neste contexto, fazer as obras necessárias para, em constatando, fragilidade do terreno, efetuar a construção dos alicerces necessários para que, no futuro, não aconteçam fatos desta natureza narradas na petição inicial e confirmadas dentro dos autos através das provas colhidas pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Bem a propósito, no caso em comento, aplicar o prescrito pelo artigo 618 do Código Civil Brasileiro: ‘Nos contratos de empreitada de edifícios ou de outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo’. (grifei).

Tal dispositivo espanca de todas as maneiras a pretensão da apelante em registrar a responsabilidade daquele que somente efetuou a plante em relação à obra construída pela ré/apelante. De forma clara estabelece a questão pertinente a o solo, isto é, dever de verificação esta situação para a construção de uma base (alicerce) para que a obra seja sólida e segura.

(...)

Dessa forma se conclui os seguintes aspectos: (a) – a responsabilidade do construtor é de natureza objetiva; (b) temos um contrato de resultado, isto é a entrega de uma obra sólida e segura; c) não há como responsabilizar o engenheiro autor do projeto, a responsabilidade da construtora encampa inclusive a verificação das condições do solo para que a obra, igualmente, seja segura e sólida em todos os sentidos.

Por derradeiro, deve ser visto, que o fato de não haver comunicação de atos com a Caixa Econômica Federal que financiou a obra, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da construtora, aspectos diferentes. Um de cunho meramente administrativo e, neste contexto, somente a CEF poderia, a tempo, forma, modo, se acionada, questionar esta situação. No caso, a Caixa Econômica Federal não tem interesse ou legitimidade para questionar a matéria posta em apreciação jurisdicional tanto é que, tendo o feito, em primeiro aspecto, tramitado na Justiça Federal, ela foi afastada da lide e, remetendo-se o feito à Justiça Estadual, deve ser visto tão somente a relação contratual e a obrigação de indenização ou de fazer, conforme foi disciplinado pela sentença em exame recursal.

O que se discutiu, em todos os seus termos é o da responsabilidade civil do construtor, nos termos já estabelecidos linhas anteriores.

Por tais aspectos, não vejo como agasalhar a pretensão recursal e, neste contexto, deve ser mantida hígida a bem lançada sentença de primeiro grau que, bem analisando a questão, em todo o seu contexto, deu como procedente a demanda.

Correta a sentença, em relação ao seu mérito, deve ser mantida em grau recursal e, de conseqüência a pretensão esposada no recurso aviado, soçobra.

Ainda deve ser visto que a sentença de primeiro grau, além do tópico referido e decidido em grau recursal, condenou a ré/apelante em: (a) – Danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);(b) - fixou o prazo de 180 dias para o termino da construção, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando esta no montante de R$ 100.000,00 (Cem mil reais); (c) honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de fls. 547/547verso dos autos). Verifica-se, de igual forma, que nestes tópicos, a sentença não foi alvejada do recurso invectivado, impondo a verificação dos limites estabelecidos à instância de segundo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não havendo recurso a respeito, em relação aos aspectos acima, defeso se apresenta a manifestação deste sodalício mato-grossense sobretudo porque registra na espécie tão somente interesse particular – direito disponível.

Conclusão - Com estas considerações, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Honorários fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por força do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, majoro esta verba para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

Determino a correção do nome da parte embargada com as devidas retificações junto ao sistema PJE conforme consta no documento pessoal da embargada juntado sob ID. Num. 8648650 - Pág. 1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020